Tribunal: TJSP
Processo: 1026705-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Hipótese em que a autora adquiriu passagens para a volta ao Brasil com conexão, no sítio eletrônico da ré. Atraso no primeiro voo, não justificado, acarretando a perda da conexão e consequente retardamento na chegada ao destino final, de treze horas.

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Hipótese em que a autora adquiriu passagens para a volta ao Brasil com conexão, no sítio eletrônico da ré. Atraso no primeiro voo, não justificado, acarretando a perda da conexão e consequente retardamento na chegada ao destino final, de treze horas. Circunstância de as passagens adquiridas pela autora terem tempos exíguos para a conexão, diante do período programado para o primeiro voo, não eximindo a companhia ré de responsabilidade. Situação em que era de se esperar a recusa da venda das passagens naquelas circunstâncias ou, no mínimo, o alerta à consumidora sobre o risco de perda da conexão. Ausência de prova da alegação no sentido de que se fez tal alerta. Consequente reconhecimento da responsabilidade civil da ré, embora abrandada pela parcela de culpa com o que se houve a autora. Dano moral verificado. Indenização por dano moral não excluída nem tarifada pela Convenção de Montreal. Arbitramento que se faz na quantia de R$ 4.000,00, diante das peculiaridades do caso, a se ter em conta, sobretudo, a parcela de culpa da autora e o fato de a ré lhe ter prestado adequada assistência material. Sentença reformada, com a proclamação da parcial procedência da demanda, invertida a responsabilidade pelas verbas da sucumbência. Honorários arbitrados em R$ 1.200,00, com base no critério do art. 85, §8o, do CPC.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026705-14.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REGINA STELLA FERREIRA FRAGA, é apelado TRANSPORT AIR
PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1026705-14.2020.8.26.0100 (processo digital)
Comarca: CAPITAL - 12a Vara Cível Central
Apelante: REGINA STELLA FERREIRA FRAGA
Apelada: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
MM. Juiz de primeiro grau: Fernando José Cúnico
Voto no 36.154
Apelação

Transporte
aéreo
internacional

Ação
indenizatória Sentença de rejeição do pedido Irresignação
parcialmente procedente. Hipótese em que a autora adquiriu
passagens para a volta ao Brasil com conexão, no sítio
eletrônico da ré. Atraso no primeiro voo, não justificado,
acarretando a perda da conexão e consequente retardamento
na chegada ao destino final, de treze horas. Circunstância de
as passagens adquiridas pela autora terem tempos exíguos
para a conexão, diante do período programado para o
primeiro voo, não eximindo a companhia ré de
responsabilidade. Situação em que era de se esperar a recusa
da venda das passagens naquelas circunstâncias ou, no
mínimo, o alerta à consumidora sobre o risco de perda da
conexão. Ausência de prova da alegação no sentido de que se
fez
tal
alerta.
Consequente
reconhecimento
da
responsabilidade civil da ré, embora abrandada pela parcela
de culpa com o que se houve a autora. Dano moral verificado.
Indenização por dano moral não excluída nem tarifada pela
Convenção de Montreal. Arbitramento que se faz na quantia
de R$ 4.000,00, diante das peculiaridades do caso, a se ter em
conta, sobretudo, a parcela de culpa da autora e o fato de a ré
lhe ter prestado adequada assistência material. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
3
reformada, com a proclamação da parcial procedência da
demanda, invertida a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência. Honorários arbitrados em R$ 1.200,00, com base
no critério do art. 85, §8o, do CPC.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
morais decorrentes de atraso de voo internacional ajuizada por
REGINA STELLA FERREIRA FRAGA em face de TRANSPORT AIR
PORTUGAL - TAP.
Diz a autora, em síntese, que adquiriu
passagens da companhia aérea ré, de Milão para Lisboa, saindo no dia
31.8.19, às 20h25, com chegada prevista para às 22h15, e de Lisboa para
São Paulo, com partida às 23h20 e chegada prevista para as 5h20 do dia
seguinte. Afirma que o primeiro voo sofreu atraso de cerca de 3 horas,
o que fez com que a autora perdesse o voo de conexão. Assim, a autora
foi realocada para voo com partida às 12h20 do dia seguinte. Como
consequência, a autora experimentou um atraso de treze horas e quinze
minutos na chegada ao destino final. Donde a demanda, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
4
condenação da ré ao pagamento de R$ 12.000,00, à guisa de
indenização por danos morais.
A r. sentença julgou improcedente a demanda
e responsabilizou a autora pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor da causa (fls. 109/111).
Apela a autora. Como fundamentos do
pedido de reforma da sentença, diz, em síntese, que: (a) se o primeiro
voo tivesse sido realizado conforme contratado, a apelante teria tempo
de sobra para realizar o check-in no voo de conexão; (b) a apelada
confessou a ocorrência de atraso de uma hora e trinta e nove minutos;
(c) o atraso se deu em razão de problemas técnicos-operacionais com a
aeronave; (d) a apelada, sabedora de sua responsabilidade, prestou
toda assistência à apelante, com hospedagem, traslado e alimentação;
(e) “é muito simples vir alegar imprudência da autora para tentar
esquivar-se de sua responsabilidade quando seu próprio site eletrônico
permitiu a venda de um voo com conexões, com baixa margem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
5
tempo de troca de voos em conexão”; (f) “quando uma companhia
aérea oferece um pacote de transporte com conexão apertada, admite-
se que esta tem total controle e confiança no serviço que presta,
podendo oferecer aos seus consumidores conexões curtas, assegurando
que cumprirá o cronograma sem maiores complicações, mesmo
considerando atrasos pequenos e corriqueiros que, segunda as cias.
aéreas, são comunsà aviação civil”; (g) o atraso de mais de treze horas
extrapola os aborrecimentos já esperados pelos passageiros no aguardo
da realização da viagem; e (h) a apelada deve ser condenada ao
pagamento de indenização por dano moral (fls. 116/128).
2. Recurso tempestivo (fls. 114 e 116),
preparado (fls. 129/130) e respondido (fls. 134/164).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.

3. Anoto, inicialmente, que a aplicação das
disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
6
supletiva.
Aplica-se à hipótese, sim, primordialmente, a
disciplina da chamada Convenção de Montreal.
Nesse sentido, a recente orientação firmada
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão
geral e força vinculante (CPC, arts. 1.039 e 1.040, III), tendo por
paradigma o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE)
636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618 (j. 25.5.17).
A tese então aprovada é no sentido de que,
“por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados
internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”.
4. Firmado esse pressuposto, observa-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
7
art. 19 da Convenção de Montreal, entre nós aprovada pelo Decreto
5.910/2006, é de meridiana clareza ao assentar que “O transportador é
responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será
responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus
prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a
outros, adotar tais medidas”.
Tal regra vai ao encontro do estabelecido no
art. 734 do CC, com o seguinte teor: “O transportador responde pelos
danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo
motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade”.
5. No caso, é incontroverso que a apelante
adquiriu as passagens da viagem de volta ao Brasil da companhia
apelada, valendo-se do site mantido por esta última.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
8
É certo, como observou o digno magistrado de
primeiro grau, que era apertado o período ajustado para a conexão,
considerada a duração programada para cada voo.
Contudo, cabe esperar que a companhia aérea
recuse a venda das passagens nessas circunstâncias ou, no mínimo,
alerte o consumidor do risco de perda das conexões.
Embora alegue, a apelada não faz prova de ter
feito alerta à apelante.
Nada indica, por outro lado, fosse a apelante
pessoa experimentada m viagens aéreas internacionais com conexão de
voos, só o que justificaria eximir a apelada de responsabilidade.
Em face desse cenário, é de se reconhecer a
responsabilidade civil da apelada, conquanto abrandada pela
indiscutível parcela de culpa da apelante, que é pessoa de bom nível
sócio-cultural e, assim, apesar da falta de adequada informação, havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
9
de ter alguma noção do risco envolvido na compra daquelas passagens
com tão diminutos períodos de conexão.
6. É indiscutível o dano moral experimentado
pela apelante, em virtude do presumível sofrimento pelo atraso, de
treze horas, na chegada ao destino final.
Há de se considerar, porém, em contrapartida,
que a apelada prestou adequada assistência material à apelante no
período de espera, como informa esta última.
7. Quanto à mensuração do dano moral, é de
se observar que a Convenção de Montreal não se refere especificamente
ao dano moral, razão pela qual não se aplica a limitação constante do
art. 22, item 1, daquele instrumento normativo, que se refere,
exclusivamente, a eventos relacionados à bagagem ou à carga
transportada.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
10

“Apelação
e
adesivo
Ação
de indenização por danos materiais
e morais.
Transporte aéreo internacional. A ocorrência de
problemas mecânicos não se enquadra na definição
de caso fortuito/força maior, determinando a
responsabilidade da ré pelos danos causados em
decorrência
do atraso em voo.
Aplicação
da
Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional que
determina
a
limitação
da indenização por danos materiais
em
caso
de atraso de voo. Danos
morais
caracterizados.
Limitação da Convenção que não se aplica
aos danos morais. Valor adequadamente arbitrado.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré
parcialmente provido e conhecido em parte do
recurso adesivo do autor, e nesta parte, desprovido.” (Ap.
1001727-51.2017.8.26.0011,
Rel. Des. PEDRO KODAMA, 37a Câm. de Dir.
Priv., j. 24.10.17).

“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Atraso em voo
internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
11
Sentença de parcial procedência, condenando a
agência
de
viagens
e a companhia aérea,
solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 ao
autor, pelos danos morais experimentados - Pedidos
de danos materiais e lucros cessantes indeferidos.
Recursos das partes. DANOS MORAIS. Recente
decisão do STF, no sentido de que a Convenção de
Montreal passou a ter prevalência sobre a legislação
consumerista pátria - Julgamento do RE 636331 e
do ARE 766618, com repercussão geral (tema 210)
- Aplicação subsidiária do CDC. O voo contratado
foi cancelado e o retorno do autor ao Brasil foi
adiado em dois dias - Fortuito interno, cuja
responsabilidade
é
da
companhia
aérea
-
Jurisprudência. Responsabilidade solidária da e
Destinos e da Royal Air Maroc, eis que não
comprovaram suficientemente ter tomado as
medidas
cabíveis
no
sentido
de
minimizar
os danos ao passageiro (artigo 19 da Convenção de
Montreal). Manutenção do importe de R$
8.000,00, em solidariedade, nos termos do julgado
recorrido. DANOSMATERIAIS. Sentença afastou
pedido por falta de provas Reforma Documentos
juntados pelo autor aptos a demonstrar os gastos
suportados em razão do adiamento do voo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
12
hospedagem e alimentação. Dever de ressarcir
configurado - Sentença reformada neste tópico.
LUCROS CESSANTES. Perda de dois dias de
trabalho - Não comprovação do prejuízo alegado,
mesmo porque o próprio autor asseverou que as
consultas foram remarcadas para outras datas.
Sentença
mantida
nesta
parcela.
SUCUMBÊNCIA. Requeridas vencidas na maior
parte dos pedidos iniciais, devendo arcar com as
custas e despesas processuais e com os honorários
dos patronos do autor, majorando-os para 15% do
valor da condenação. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO,
APELAÇÕES
DAS REQUERIDAS IMPROVIDAS.” (Ap.
1071529-34.2015.8.26.0100, Rel. Des. SILVIA
MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ,
24a Câm. de Dir. Priv., j. 14.11.17).

8. Assim, a se ter em conta, sobretudo, a
parcela de culpa da apelante, a indenização será arbitrada na quantia
de R$ 4.000,00, conforme o padrão adotado por esta Egrégia Câmara
em situações análogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
13
Tal
importância
experimentará
correção
monetária desde a data da sessão de julgamento deste recurso e ao
principal corrigido serão acrescidos juros de mora, de 1% a.m., estes
contados desde a data citação, por se tratar de responsabilidade de
fundo contratual.
9. Donde se impor a reforma da r. sentença,
com a proclamação da procedência parcial da demanda.
Inverte-se, assim, a responsabilidade pelas
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em R$ 1.200,00, o que se
faz com base no critério do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista o
diminuto valor da condenação e numa tentativa de remunerar
condignamente o trabalho do advogado da vencedora.
Anoto que o não acolhimento integral do
pedido de indenização por danos morais não implica sucumbência
recíproca, ao menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência
(Súmula 326 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026705-14.2020.8.26.0100 -Voto no
14
Nesses
termos,
meu
voto
dá
parcial
provimento à apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI

Relator